Tribunal: CARF
Processo: 10530.726670/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726670/2014-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.676 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
LUIZ RICARDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA DECADÊNCIA-ITR - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA
Uma vez comprovado o pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento
por homologação, ainda que após a data do vencimento, mas antes de iniciado
o procedimento de oficio, o prazo decadcncial inicia sua contagem com a
ocorrência do fato gerador, operando-se a extinção do crédito tributário
lançado após o decurso de prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário pelo lançamento.
O crédito tributário constituído fora do prazo quinquenal legalmente previsto,
por meio da ciência da Notificação de Lançamento pelo sujeito passivo, na
qualidade de contribuinte do imposto, ocasiona a decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726670/2014-29
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726670/2014-29

O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da DRJ/BSB.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e, por
sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento n° 3825/00065/2014, de fls. 03/07, emitida em
02/12/2014, o contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de
RS 1.259.160,41, resultante do lançamento suplementar do ITR/2009, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado "Lindo Vale II" (NIRF 4.507.018-0), com área total declarada de 5.000,0
ha, localizado no município de Riachâo das Neves- BA.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2009, incidente em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n° 3825/00008/2014, de fls. 13/15,
para o contribuinte apresentar os seguintes documentos:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou outros documentos
comprobatórios, para comprovação da área ocupada com produtos vegetais no período
de 01/01/2008 a 31/12/2008;
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau de
fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de Io de janeiro de 2009, a preço de mercado. A falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, no valor de 1.307,50/ha
• Outras
O Teimo de Intimação Fiscal n° 3825/00008/2014, de fls. 13/15, retromencionado, foi
devolvido pelos Correios, sendo publicado, então, o Edital de Intimação Fiscal N°
00001 (fls. 17), de 27/01/2014, para ciência do contribuinte na data de sua desafixaçâo,
em 11/02/2014 (fls. 18/19).
Em 10/03/2014, foi emitido o Termo de Constatação e Intimação Fiscal N°
3825/00011/2014, de fls. 20/23, também devolvido, sendo publicado, então, o Edital de
Termo de Constatação e Intimação Fiscal N° 00002 (fls. 29), de 25/03/2014, para
ciência do contribuinte na data de sua desafixaçâo, em 09/04/2014 (fls. 30/31).
O contribuinte manifestou-se por meio dos documentos de fls. 32/54.
Procedendo a análise e verificação das informações prestadas e dos dados constantes na
DITR/2009, a Autoridade Fiscal glosou integralmente a área de produtos vegetais
(4.500,0 ha) e o valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas
plantadas (RS 250.000,00); além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de
RS 50.000,00 (RS 10,00/ha), arbitrando o valor de RS 6.537.500,00 (RS 1.307,50/ha),
com base no valor/ha, por aptidão agrícola (outras terras), indicado no Sistema de Preço
de Terras, instituído pela Receita Federal, conforme informações recebidas da Prefeitura
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726670/2014-29

Municipal de Riachão das Neves-BA (fls. 100), com consequente aumento do VTN
tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução do grau de utilização, disto
resultando o imposto suplementar de RS 562.075,00. conforme demonstrado as fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 22/12/2014 (fls. 09), o contribuinte protocolizou, em
20/01/2015 (fls. 62), a impugnação de fls. 62/79, exposta nesta sessão. Em síntese,
alegou e requereu o seguinte:
- inicialmente, requer alteração de seu endereço para eventuais intimações, para que
sejam entregues na Praça Eng. Geraldo Rocha, n° 280, 1° andar. Centro. Barreiras-BA;
- informa ter promovido, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do Município de
Riachão das Neves-BA, o cancelamento da Matrícula n° 1-320 em seu nome, do imóvel
denominado Fazenda Lindo Vale Gleba II, com área de 5.000,0 ha, que havia adquirido
de boa fé, por meio da escritura lavrada nas notas do 1o Ofício da Comarca de Barreiras-
BA, no Livro n0 158 de Transmissões, às fls. 21 e verso, em 14/11/1995, objeto da
Matrícula n° R-l-320, realizada em 16/11/1995, no Cartório de Registro desse
Município;
- em ato contínuo, protocolou, junto ao setor arrecadador do Município de Riachão das
Neves, pedido de cancelamento da inscrição/cadastro do ITR do referido imóvel, de
NIRF 4.507.018-0, uma vez que não é o titular de domínio nem da posse desse imóvel,
ante a inexistência do mesmo, nunca tendo nele desenvolvido qualquer atividade,
conforme provam os documentos acostados aos autos;
- lamenta ter recebido a Notificação de Lançamento, uma vez que a RFB pretende
receber o ITR sobre um imóvel inexistente e que jamais foi utilizado por ele;
- requer a nulidade do lançamento de ofício, alegando decadência do crédito tributário,
ilegitimidade passiva em razão de inexistência do imóvel tributado,
inconstitucionalidade da alíquota de 20%, ilegalidade de ato normativo infralegal para
imputar a base de cálculo do imposto e a ilegalidade da absurda multa de 70% (sic);
- afirma que existem outros imóveis na mesma localidade daquele autuado, que são
objetos de outras matrículas, de outros proprietários, sem que tenham qualquer relação
com ele, os quais exercem posse sobre a aludida área e possuem melhores posses e
títulos, fato que poderia ter sido facilmente comprovado pelo Fisco, pela simples
realização de diligência ou vistoria no local;
- o arbitramento de valores com base no SIPT é ilegal, uma vez que o art. 11 da Lei n°
9.393/96 deixa claro que o valor do imposto deverá ser apurado sobre o VTN tributável
e a alíquota correspondente, devendo-se levar em conta a área total do imóvel e o grau
de utilização, o que foi ignorado, tendo em vista que o imóvel inexiste e que não houve
qualquer fiscalização ou vistoria para identificar o verificar o grau de utilização;
- entende que não houve vistoria ou avaliação prévia por parte do Fisco que justificasse
os lançamentos dos valores, para o pagamento de diferença de imposto apurado e
declarado;
- acrescenta que o cálculo do VTN só poderia ser realizado por técnico habilitado, com
seu devido CREA, pois se trata de atividade do ramo da Engenharia Legal e Avaliações;
- reitera que nada, nem mesmo um hectare foi utilizado no imóvel, principalmente
porque o imóvel não existe, sendo impossível se desenvolver qualquer atividade sobre o
mesmo;
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726670/2014-29

- requer a decadência para a constituição do crédito tributário, fundamentando com o
art. 150, § 4o, do CTN;
- insiste no argumento de que o imóvel nào existiria e que não seria o possuidor nem
titular de seu domínio, impossibilitando a ocorrência do fato gerador;
- afirma ter obtido informalmente a notícia de que nas coordenadas geográficas do
imóvel autuado existiriam outros imóveis, com diferentes matrículas, e que ao constatar
tal fato e perceber que os possuidores da área, além da posse, teriam melhores títulos,
requereu o cancelamento da matrícula do imóvel, Registro n° 1-120 (sic);
- a inexistência do imóvel pode ser constatada pela realização de diligência para
verificação in loco, com o fim de averiguar a existência ou não da área e o exercício ou
não do domínio útil por outros proprietários que, igualmente, possuem escrituras (com
outros nomes e matrículas) da referida área, evitando-se, assim, o bis in idem, a
bitributaçâo, o enriquecimento ilícito sem causa, vedados pela legislação pátria;
- faz citação de julgados de Tribunais para referendar seus argumentos quanto à
inexistência da propriedade ;
- entende como comprovada a inexistência do imóvel, uma vez que houve requerimento
expresso da baixa da matrícula do imóvel junto à Secretaria de Administração e
Finanças do Município de Riachão das Neves, como prova a documentação em anexo;
- em caso de eventual cogitação sobre o exercício da posse do imóvel, cabe ao Fisco
efetuar diligência para ficar efetivamente constatada a ausência de uso ou usufruto da
terra;
- requer a anulação da Notificação de Lançamento por não pairarem dúvidas acerca da
manifeste inexigibilidade da cobrança do tributo em questão, devido à inexistência do
imóvel;
- entende como inconstitucional a cobrança da alíquota de 20% prevista na Lei, em face
do manifesto efeito confiscatório;
- discorre sobre a progressividade, concluindo que não pode prevalecer a alíquota de
20% progressiva, em face do tamanho da área, por esta ser inconstitucional;
- insurge-se contra a aplicação da multa de ofício aplicada no percentual máximo de
75% sobre o valor do ITR, por violar o direito à vedação de instituição de tributos e ter
efeitos confiscatórios;
- o Código de Defesa do Consumidor reduziu a multa moratória de 10% para 2%, que
aqui requer para aplicação no caso de eventual indeferimento dos demais pleitos de
extinção da notificação;
- entende que a redução prevista no Código de Defesa do Consumidor não deveria
atingir somente a multa moratória, exclusivamente para as relações privadas, mas
também para multas previstas pelo não recolhimento de tributos, já que estas sempre
foram exorbitantes, chegando aos absurdos 75%, no presente caso;
- faz citação doutrinária para fundamentar suas alegações;
- afirma que a Notificação de Lançamento teve como base de cálculo o valor de R$
6.537.500,00, decorrente do fato de a Autoridade Fiscal ter desconsiderado o VTN
apresentado por ele, omitindo a fórmula para chegar a tal valor, arbitrando,
aleatoriamente, um valor de mais de 130 vezes maior que o valor declarado, sem ao
menos arrazoar o motivo da citada alteração;
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726670/2014-29

- entende que a fiscalização limitou-se a aduzir que o VTN foi arbitrado considerando o
valor obtido no SIPT, todavia não demonstrou a metodologia de cálculo utilizada para
obtenção do referido valor;
- lamenta não terem sido analisados os requerimentos por ele apresentados, tendo a
fiscalização esquecido o contribuinte, uma vez que foram comprovados o cancelamento
de posse, a inexistência de terra nua e a não utilização do imóvel, uma vez que o mesmo
não existia;
- insiste na ilegitimidade passiva, afirmando não ser proprietário do imóvel, titular de
seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título;
- requer a nulidade da Notificação de Lançamento diante da discrepância entre o valor
encontrado por ele e o valor arbitrado pela fiscalização;
- ressalta a impossibilidade de fixação da base de cálculo do ITR por intermédio de
portaria, constituindo-se em inconstitucionalidade e ilegalidade;
- faz citação de julgados de Tribunais e do CARF para referendar seus argumentos
quanto ao cálculo do VTN;
- afirma que a fixação do VTN não teve por base um processo de fiscalização com
verificação física da área, mas apenas se utilizando a média dos VTN do município,
portanto, o arbitramento por paite da autoridade lançadora não é legítimo, mostrando-se
inservível para esse fim específico, qual seja, a fixação da base de cálculo do
ITR;
- ressalta que o cancelamento da matrícula em seu nome tem por efeito de anular tudo
desde a então vigência da averbação cancelada, cujo cancelamento de registro possui
efeitos ex tunc, pois a anulação da matrícula torna inexistente a transferência de
propriedade ali registrada, dela não defluindo qualquer efeito jurídico válido;
- por fim, requer:
1. Declarar decadência do crédito tributário objeto da Notificação em questão;
2. Converter em diligência para comprovar a inexistência física do imóvel sobre o qual
se pretende fazer incidir o ITR cobrado na Notificação de Lançamento;
3. Declarar a nulidade da notificação de lançamento:
3.1. em razão da aplicação da alíquota máxima e confiscatória de 20%, que leva em
consideração a área do bem imóvel, sem que fosse averiguado o respectivo grau de
utilização, que seria impossível, haja vista sua inexistência;
3.2. em face da ausência de elementos quantitativos da regia matriz de incidência
tributária do ITR;
3.3. em decorrência do patente vício na escolha do meio infralegal, com finalidade de
estabelecer o VTN, em dissonância com o que preconiza o art. 146, III, "a", da
Constituição da República;
4. Afastar a aplicação da multa de ofício de 75%, em face de seu caráter confiscatório;
5. Provar o alegado pelos meios de prova admitidos. E o relatório.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726670/2014-29

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
DA DECADÊNCIA-ITR - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a
quota do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral
prevista no ait. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de
contagem do prazo decadencial. O crédito tributário constituído no prazo
quinquenal legalmente previsto, por meio da ciência da Notificação de
Lançamento pelo sujeito passivo, na qualidade de contribuinte do imposto,
ilide a decadência.
DA LEGITIMIDADE PASSIVA.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador
da obrigação tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o
proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título, na data do fato gerador. Enquanto não for cancelado o registro
junto ao competente Cartório de Registro Imobiliário, o adquirente continua a
ser havido como dono do imóvel, uma vez que o registro produz todos os
efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o titulo está desfeito,
anulado, extinto ou rescindido, inclusive para fins de comprovação da
existência do imóvel e da identificação do sujeito passivo da obrigação
tributária, especialmente, se a averbação do cancelamento do registro do
imóvel em seu nome, requerido pelo contribuinte, motivado por renúncia á
propriedade, for posterior á ocorrência do fato aerador do ITR.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar
com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR. posto que é seu o
ônus da prova.
DA COMPETÊNCIA. AUDITOR-FISCAL. LANÇAMENTO.
A competência do Auditor-Fiscal para proceder à auditoria fiscal e formalizar o
lançamento é atribuída por lei. não lhe sendo exigida a habilitação profissional
especifica de nível superior, em especial, registro em Conselho representativo
de categoria profissional.
DO VALOR DA TERRA NUA.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 pela Autoridade Fiscal
com base no SIPT. por falta de laudo técnico de avaliação, com ART
devidamente anotada no CREA. e elaborado em consonância com as normas da
ABNT (NBR 14.653-3). com fundamentação e grau de precisão II.
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto,
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726670/2014-29

e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão
pretendida.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS E DO VALOR DAS CULTURAS,
PASTAGENS
CULTIVADAS
E
MELHORADAS
E
FLORESTAS
PLANTADAS - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se essas matérias não impugnadas, por não terem sido
expressamente contestadas nos autos, nos termos da legislação processual
vigente.
DA MULTA DE 75%.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe
exigÍ-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DA PROVA PERICIAL. DILIGENCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o Contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
Tempestivamente, o recorrente apresentou recurso voluntário, refutando os termos
do lançamento e da decisão recorrida.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos 02.FJCR 1119 REP 045.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do presente Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar alegações ligadas à
legitimidade do sujeito passivo, à nulidade do lançamento pela inobservância do devido processo
legal, sobre a multa confiscatória e questões de prova, além da decadência, pois segundo o
mesmo, fez a declaração do Imposto Territorial Rural, apurou o imposto devido e efetuou o
pagamento, mesmo fora do prazo, com os devidos acréscimos legais, devendo ser considerado,
portanto, para fins de contagem do prazo decadencial, a data do fato gerador do imposto
declarado e pago.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726670/2014-29

Com base em tais alegações, o recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com o respectivo cancelamento da autuação.
Por questões práticas, entendo que seja mais apropriado examinar inicialmente as
alegações recursais referente à decadência.
Da decadência
Compulsando os autos, percebe-se que há a comprovação de que o contribuinte
efetuou o pagamento com atraso do imposto devido, acrescido da multa e juros de mora, antes do
procedimento de fiscalização.
A decisão recorrida, considerando que o pagamento do imposto se deu fora do
prazo, entendeu que a contagem do prazo para fins de decadência, deveria ser feita através da
aplicação do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional e não através do artigo 150, §4°, do
mesmo código, como quer o contribuinte. Senão, veja-se, a seguir, a transcrição dos trechos do
referido do acórdão:
No presente caso. o pagamento efetuado pelo contribuinte, relativo ao ITR apurado, às
fls. 06. do exercício de 2009. de RS 150,00 (principal) acrescido da multa e dos juros,
totalizando RS 187,63. ocorreu apenas em 26/04/2010. como se depreende da "tela" de
fl. 101. extraída do sistema SEEF, ou seja, após o primeiro dia do exercício seguinte
(2010) àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (2009), nos termos do art.
173, I, do CTN.
Assim, e sabendo-se que o fato gerador do ITR do exercício de 2009 ocorreu em
01/01/2009. o termo inicial para a contagem do prazo decadencial. no caso. desloca-se
para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
realizado, (regia geral do art. 173. I. do CTN). ou seja. 01/01/2010. estendendo-se o
direito de a autoridade administrativa expressamente homologar o pagamento feito ou
constituir crédito tributário suplementar até 31 de dezembro de 2014.
Por outro lado. em sendo caso de lançamento, é sabido que o mesmo apenas se toma
perfeito e acabado com a ciência, ao sujeito passivo, do seu instrumento materializador,
qual seja. a Notificação de Lançamento.
Tendo em vista que o lançamento foi concretizado, com a ciência da Notificação de
Lançamento pelo contribuinte, em 22 de dezembro de 2014. às fls. 09. ou seja. antes do
término do prazo referido anteriormente (31/12/2014), é de se concluir que tal
procedimento administrativo foi tempestivo, não havendo dúvidas de que o direito de
efetuar o lançamento ainda não havia decaído.
Desta forma, rejeito a prejudicial de decadência suscitada pelo impugnante.
Para que haja o entendimento a contento sobre o direito do recorrente, faz-se
mister a apresentação a seguir de tópicos relacionados à legislação que disciplina a questão, além
do entendimento jurisprudencial e deste Conselho sedimentados.
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/96, a apuração do ITR devido se dará por
meio de lançamento por homologação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726670/2014-29

Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art.
173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726670/2014-29

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, a Notificação de lançamento aponta que o presente processo
envolveu a apuração de imposto suplementar. O demonstrativo de apuração do ITR corrobora tal
fato ao indicar que o RECORRENTE declarou e pagou o valor de ITR relativo ao exercício em
questão.
Contudo, apesar de indicar a existência de imposto a pagar, o contribuinte fez o
pagamento fora do prazo, antes do procedimento de fiscalização em análise.
Vale lembrar que o lançamento por homologação opera-se pelo ato em que a
autoridade administrativa ao tomar conhecimento da atividade de apuração e pagamento do
tributo pelo contribuinte a homologa. No caso, quando o contribuinte antecipa o pagamento, não
há limitação para o dia do pagamento, naturalmente, com os devidos acréscimos legais, sendo
estes, a punição pelo atraso.
Deste modo, entendo que, apesar do pagamento efetuado pelo contribuinte ter
sido extemporâneo, deve ser considerado para fins de contagem do prazo inicial de decadência,
pois o mesmo o fez antes de qualquer procedimento de fiscalização, não restando qualquer
dúvida de que o mesmo possa se enquadrar como pagamento antecipado e de que esteja apto a
atrair a contagem do prazo decadencial com fulcro no art. 150,§ 4o do CTN.
Desta forma, entendo que assiste razão ao recorrente ao arguir a preliminar de
decadência, devendo ser anulada a decisão ora recorrida, com o respectivo cancelamento da
Notificação de Lançamento.
Portanto, acolho a preliminar suscitada pela defesa para declarar extinto pela
decadência o crédito tributário discutido no presente processo.
2 – Demais tópicos do recurso.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.676 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726670/2014-29

Levando em consideração que todo o crédito tributário lançado foi fulminado pela
decadência, não tem mais porque serem analisadas as demais questões recursais.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para DAR-LHE provimento, através do acolhimento da preliminar arguida.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital